Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% sobre o faturamento mensal da parte ora agravante relativo aos repasses de cartão de crédito. A agravante sustenta que a medida é muito onerosa e que o Juízo de Primeiro Grau não fundamentou a decisão agravada em qualquer disposição do Código de Processo Civil, ferindo o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Alega que, de acordo com o art. 866 do Código de Processo Civil, somente se admite a penhora sobre faturamento da empresa se inexistirem outros bens penhoráveis, se os bens forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Informa que, na hipótese dos autos, sequer foram realizadas pesquisas como Renajud para verificar a existência de qualquer bem. Afirma que a ausência de oitiva da agravante quanto ao pedido formulado pela parte agravada viola o disposto no art. 9o do Código de Processo Civil. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de atender ao princípio da menor onerosidade ao devedor e de permitir que a agravante continue funcionando. Pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que a penhora recaia sobre 5% do faturamento dos valores recebidos pela agravante por meio das empresas de cartão de crédito. No mérito, requer a reforma da decisão. Intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a agravante apresentou a petição de ID 13693430, oportunidade em que juntou aos autos balancetes analíticos da empresa agravante. Brevemente relatado, decido. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional adotada quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Deve-se comprovar o estado de miserabilidade baseado em documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades que a impossibilitem de fazer frente às despesas processuais. Para se aferir a hipossuficiência da agravante, deve ser levado em consideração não só a sua situação patrimonial, mas sim o conjunto probatório dos autos. Na hipótese dos autos, não restou comprovada a incapacidade da agravante em arcar com as despesas processuais, o fato de a agravante estar atravessando fase de difícil situação financeira ou de ter tido prejuízo em determinados períodos não significa que ela não tenha condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do funcionamento de suas atividades. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Intime-se a parte agravante para recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator